Tribunal: TJDFT
Processo: 0720633-32.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0720633-32.2022.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DONIZETH TAVARES DE LIMA FILHO APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Donizeth Tavares de Lima Filho contra sentença (ID 58363102) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Volkswagen S.A., julgou procedentes os pedidos iniciais para confirmar a liminar deferida, decretar a rescisão do contrato firmado entre as partes e consolidar a propriedade e a posse plena do veículo objeto da demanda. Em razão da sucumbência, o réu foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Em suas razões recursais (ID 58363105), o apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e por violação ao princípio da vedação da decisão surpresa, com o argumento de que a medida liminar de busca e apreensão foi cumprida sem a presença e a citação do réu. Acrescenta que o julgamento antecipado da lide logo após o cumprimento da busca e apreensão impediu que o réu promovesse a devida contestação à pretensão do autor, notadamente a impugnação às cláusulas contratuais que considera abusivas. Postula a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Requer, portanto, o conhecimento e o provimento do recurso para cassar a r. sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem. Em contrarrazões (ID 58363161), o apelado defende o desprovimento da apelação. Em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado na petição do recurso, não houve recolhimento do preparo. Intimado a comprovar a situação de fato que justificasse a concessão do benefício da gratuidade de justiça, o apelante se manifestou (IDs 58552878 e 58811260). É o relato do necessário. Decido. 2. O direito de acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal[1], de modo que devem ser eliminados os óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da garantia ao direito de assistência judiciária gratuita (art. 5o, LXXIV, da CF[2]). O art. 98 do CPC dispõe que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Destaque-se ainda que a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC[3], mesmo que assistida por advogado particular, goza de presunção de veracidade, embora se trate de uma presunção relativa, podendo ser elidida por prova em contrário. Sobre esse aspecto, não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto, mostrando-se plausível a adoção, inclusive, dos critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, constantes na Resolução n. 271/2023, a qual disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, para a concessão do aludido benefício. Da referida Resolução, destaca-se o que preconiza seus art. 4o e 9o, ad litteris: Art. 4o Presume-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa natural cuja renda familiar mensal não seja superior a 5 SM (cinco salários-mínimos). § 1o Considera-se renda familiar mensal a soma de todos os rendimentos mensais auferidos pelos integrantes da mesma família, provenientes do trabalho, formal ou informal, autônomo ou assalariado, da aposentadoria, de pensões, de benefícios sociais e de quaisquer outras fontes. § 2o Consideram-se integrantes da mesma família as pessoas que são ou se consideram aparentadas, unidas por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa, desde que: I - residam sob o mesmo teto; ou II - possuam relação de comprovada dependência financeira. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. Art. 9o Afasta-se a presunção de vulnerabilidade quando a pessoa interessada, alternativamente: I - seja proprietária ou coproprietária de recursos financeiros em aplicações ou investimentos com valor superior a 20 SM (vinte salários mínimos); II - pretenda ser proprietária ou coproprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuária, meeira, herdeira ou coerdeiro de acervo patrimonial com valor total superior a 400 SM (quatrocentos salários mínimos); III - pretenda ser reconhecida titular de cota parte com valor superior a 100 SM (cem salários mínimos) relativa a acervo objeto de partilha, inventário ou de arrolamento de bens; IV - seja titular de participação societária em pessoa jurídica com fins lucrativos de porte incompatível com a alegada vulnerabilidade. V - demonstre pretensão, renda, despesas, hábitos de consumo ou sinais exteriores de riqueza de qualidade ou em quantidade incompatíveis com a alegada vulnerabilidade. Parágrafo único - A vulnerabilidade fica afastada, no caso dos incisos II e III, na situação em que a titularidade ou propriedade seja objeto de ação judicial. Como cediço, a gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada, e a avaliação deve ser feita caso a caso, de modo a coibir a formulação de pedidos descabidos por pessoas que não se enquadram nas hipóteses legais. Os documentos juntados pelo apelante não são suficientes para demonstrar a alegada situação de hipossuficiência financeira. O extrato bancário informa que o apelante recebe seu salário (R$2.505,58) nesta conta, mas transfere todo o montante para outra conta bancária, tanto é que estas são as únicas movimentações registradas na conta mantida junto ao Itaú Unibanco S.A. Essa circunstância não é suficiente para comprovar que se encontra em situação de miserabilidade, considerando que conta aberta apenas para recebimento de salário não retrata por inteiro a situação financeira da parte. Já as faturas de água e de telefonia estão em nome de terceira pessoa estranha aos autos, sem vínculo informado com o apelante, e fazem menção a endereço localizado na cidade de Águas Lindas de Goiás/GO, que não é o último endereço de residência informado na procuração outorgada pelo apelante à sua atual advogada (ID 58363108). Consoante Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – Contínua realizada pelo IBGE[4], observa-se que o rendimento domiciliar per capita do Brasil ficou em R$1.625,00 (mil seiscentos e vinte e cinco reais) em 2022 e, no Distrito Federal, em R$2.913,00 (dois mil novecentos e treze reais). No caso, conclui-se que o agravante aufere renda de R$2.505,58 (dois mil quinhentos e cinco reais e cinquenta e oito centavos), que é superior à média nacional. Embora inferior à média distrital, não há significativa disparidade de rendimentos bastante para indicar situação de hipossuficiência necessária à concessão do benefício pleiteado. A par de tal quadro, não se vislumbra a demonstração de hipossuficiência do apelante, o que justifica o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Nessa linha de entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. O benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. 3. Não comprovada nos autos a insuficiência de recursos apta a corroborar a declaração de hipossuficiência, é mister o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1644777, 07294154920228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. 1. A parte que percebe remuneração mensal superior à média dos trabalhadores brasileiros inseridos no mercado do trabalho e não demonstra situação financeira desfavorável ou circunstância que comprometa sobremaneira a sua renda, nem que o pagamento das despesas do processo constitui ameaça à subsistência própria e de sua família, não faz jus à gratuidade da justiça. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1672417, 07355593920228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no PJe: 27/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Não há prejuízo à superveniência de pedidos de gratuidade de justiça, desde que fundamentados em novos elementos de prova ou em modificação da situação fática. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, intime-se o apelante Donizeth Tavares de Lima Filho para que realize, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de maio de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; [2] LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [3] § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [4] https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/36320-ibge-divulga-rendimento-domiciliar-per-capita-2022-para-brasil-e-unidades-da-federacao. Acesso em: 15 mai. 2024.